Tribunal: TJDFT
Processo: 0740651-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0740651-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL PEREIRA AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Autos recebidos no Plantão Judicial de Segunda Instância. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME DO AMARAL PEREIRA, em favor do paciente RAFAEL XAVIER ROSA, na qual atribui suposto ato ilegal ao d. Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que deferiu a revogação da prisão preventiva, mas o fez mediante a fixação de cautelares diversas da prisão, dentre elas, fiança de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Aduz, em síntese, que o valor da fiança é desproporcional. Argumenta que o paciente não estava no controle da empresa quando esta recebeu o depósito de R$ 100.000,00, supostamente auferido na prática criminosa. Pondera que a administração da empresa, quando dos fatos, em 2021, havia sido passada à pessoa de NILSON, muito embora não tenha realizado a alteração do contrato social. Defende a tese de que “não pode o juiz arbitrar valor de fiança no exato saldo do prejuízo sofrido pela vítima na esperança de que o acusado apresente o valor que é acusado de ter recebido, tratando-se claramente de uma presunção de culpa. Ou ainda pior, impondo que o acusado assuma a culpa pelo crime de que está sendo acusado se quiser ter sua liberdade provisória deferida.” Assim, requer seja reduzida a fiança para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou, subsidiariamente, parcelada a fiança em cinco parcelas de R$ 20.000,00. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Deflui-se dos autos de origem, processo n. 0710152-50.2021.8.07.0005, que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 158, §1o, c/c artigo 29, caput, (19 vezes), e artigo 288, caput, todos do Código Penal; e artigo 1o, caput, §1o, incisos I e II, e §2o, incisos I e II, da Lei no 9.613/1998. Como relatado, o cerne da impetração é a fiança fixada ao paciente no valor de R$100.000,00. A propósito, peço vênia para transcrever a r. decisão de primeiro grau (ID 143457314): "A Defesa do acusado RAFAEL XAVIER ROSA formulou pedido de revogação de sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos III, IV, V, VII e IX do artigo 319 do CPP. Intimado a prestar esclarecimentos, a Defesa do acusado acostou aos autos os documentos de ID 143415262. É o relato. DECIDO. Compulsando os autos principais de no 0710152-50.2021.8.07.0005, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra 06 (seis) investigados, dentre eles, o acusado RAFAEL, como incurso nas penas do artigo 158, §1o, c/c artigo 29, caput, (19 vezes), e artigo 288, caput, todos do Código Penal; e artigo 1o, caput, §1o, incisos I e II, e §2o, incisos I e II, da Lei no 9.613/1998. A prisão preventiva do requerente fora decretada por este Juízo, nos autos no 0711066-80.2022.8.07.0005, para salvaguarda da ordem pública e econômica, bem como para evitar reiteração criminosa. Segundo a denúncia, o grupo criminoso, integrado pelo requerente, teria exigido da vítima elevadas quantias em dinheiro, simulando uma suposta investigação policial em razão de mensagens e fotografias íntimas trocadas com uma mulher. O acusado teria recebido na conta bancária da empresa VEG TREINAMENTOS E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, a referida conta bancária teria sido indicada à vítima para a transferência da última extorsão, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Assim, na condição de administrador da sociedade VEG TREINAMENTOS E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA, o acusado RAFAEL teria recebido e movimentado parte dos valores transferidos pela vítima de extorsão. Em que pese a gravidade das condutas imputadas aos acusados, praticadas mediante grave ameaça de falsa prisão, com alegações de que se tratavam de delegados de polícia, não há registro de envolvimento do acusado RAFAEL em outros crimes. Ademais, o acusado constituiu Advogado nos autos e forneceu endereço atualizado no qual poderá ser localizado, qual seja, Rua MATADOR, SN, Q1, L 24A, ARRUDA, 76680-000, ITAPURANGA, GO. Nesse contexto, afigura-se possível o seu desencarceramento, com a aplicação das medidas cautelares de proibição de manter contato com os co-denunciados do processo principal, proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, recolhimento domiciliar no período noturno, recolhimento de fiança para garantia do juízo e eventual reparação parcial do dano causado à vítima, além de monitoração eletrônica. Segundo a denúncia, o efetivo prejuízo sofrido pela vítima, apenas neste golpe reiterado, fora de R$1.138.025,00 e que o acusado RAFAEL teria recebido, na conta bancária da empresa VEG TREINAMENTOS E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA, em 17/08/2021, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Logo, tendo em vista que o acusado e os codenunciados teriam auferido ilicitamente quantias extremamente elevadas e que a medida cautelar da fiança visa também eventual ressarcimento dos danos suportados pela vítima, fixo o valor da fiança a ser recolhida pelo requerente em R$100.000,00 (cem mil reais), valor compatível com o que recebido em sua conta, nos limites previstos no artigo 325, inciso II e parágrafo 1o, inciso III, do CPP. Destarte, autorizada a revogação da prisão preventiva, desde que o acusado fique vinculado a este processo criminal. Forte nessas razões, nos termos do artigo 316 do CPP, DEFIRO a REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA com FIANÇA e condicionada de RAFAEL XAVIER ROSA e imponho as seguintes MEDIDAS CAUTELARES: 1 – PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM OS CODENUNCIADOS DOS AUTOS PRINCIPAIS No 0710152-50.2021.8.07.0005, por qualquer meio de comunicação ou de visitas no presídio; 2 – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA ONDE RESIDE e de mudar de endereço, sem prévia comunicação a este juízo; 3 – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO, DAS 20H ÀS 06H; 4 – RECOLHIMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); 5 – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Efetuado o depósito da fiança, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA e CARTA PRECATÓRIA, bem como oficie-se à Central do Semiaberto de Aparecida de Goiânia/GO, comunicando a liberdade provisória com o monitoramento eletrônico. A área de monitoração do acusado RAFAEL deverá incluir a sua residência atual, qual seja, Rua MATADOR, SN, Q1, L 24A, ARRUDA, 76680-000, ITAPURANGA, GO. O acusado deverá permanecer em período integral em sua residência, facultada a circulação até o raio de 100 (cem) metros, somente podendo sair após prévia autorização deste Juízo. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas mensalmente, mediante relatório a ser encaminhado a este Juízo. Ao ser colocada a tornozeleira, deverá o acusado fornecer o número do telefone celular que ficará em sua posse, com o qual será contatado, se houver, ou número da esposa. Fica advertido o requerente de que o descumprimento das determinações poderá ensejar o restabelecimento da prisão preventiva (Artigo 312, parágrafo 1o, do CPP). Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Traslade-se a presente decisão para os autos principais de no 0710152-50.2021.8.07.0005. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se." Inicialmente, cumpre-me registrar que nada obstante o entendimento do ilustre Juízo impetrado, tenho que, em princípio, não seria cabível a concessão de liberdade provisória no caso em tela, dada a elevada gravidade do caso concreto, o prejuízo de grande vulto, além de que tem-se que pela desenvoltura na prática do crime imputado, inclusive se passando por delegado de polícia, percebe-se, em tese, que não se se trata de grupo iniciante na senda criminosa. De todo modo, a questão que fora posta a este plantão, diz respeito ao valor da fiança arbitrada na origem. Fazendo um juízo de prelibação sumária que o momento oportuniza, tão somente para o deslinde da liminar, em sede de plantão, tenho que não há ilegalidade a ser sanada por via do presente writ. Explico. Infere-se dos autos elementos indiciários no sentido de que parte do valor auferido na prática do crime, R$ 100.000,00, fora depositada na conta da empresa do ora paciente, sendo certo ainda que a mesma conta foi indicada para a vítima realizar a última transferência de R$ 2.000.000,00. Não se pode olvidar que os fatos imputados ao paciente são de elevada gravidade, bem como, que o prejuízo causado fora substancial, de mais de um milhão de reais. Como sabido, a fiança objetiva garantir o bom e regular andamento do processo, a garantia do Juízo e a presença do acusado durante toda a persecução penal, bem como visa assegurar o cumprimento das obrigações financeiras oriundas de eventual condenação, como é o caso da reparação do dano causado ao ofendido, da prestação pecuniária, custas e multa. Inteligência do artigo 336, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao menos nesta cognição sumária, tenho que a fiança fixada em R$ 100.000,00, em tese, não se mostra desproporcional e razoável, inclusive é inferior as despesas que precisa fazer frente, pois suficiente apenas para custear eventual reparação do dano causado, nada sobrando para custas e multa. Em relação ao parcelamento da fiança, igualmente não há ilegalidade a ser aferida no ato da autoridade coatora, sobretudo em sede de liminar, pois este pedido sequer lhe fora dirigido. Sendo assim, nesta prelibação incipiente, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações. Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Criminais competentes. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Plantão Judicial